Tribunal: TJES
Processo: 0004961-20.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004961-20.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GELIANE DE ALMEIDA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004961-20.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GELIANE DE ALMEIDA SILVA, FELIPE SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ALINE TERCI BAPTISTI BEZZI - ES11324-A
Advogados do(a) APELANTE: LUCIANO SOUZA CORTEZ - ES4692-A, NATHALIA LAGE CORTEZ - ES25329

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, ART. 35, CAPUT, C/C ART. 40, INCISOS IV E VI, TODOS DA LEI 11.343/06- ABSOLVIÇÃO EM VIRTUDE DE AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - DEFICIÊNCIA NA DEFESA TÉCNICA - INOCORRÊNCIA - FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - NÃO CABIMENTO - NULIDADE EM VIRTUDE DE AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - INOCORRÊNCIA - APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO REFERIDO DISPOSITIVO (TRÁFICO PRIVILEGIADO) – INCABÍVEL - CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
1. O conjunto probatório dos autos revela de modo inconteste a autoria e materialidade dos fatos, razão pela qual não há que se falar em absolvição dos apelantes. 2. A defesa técnica estava presente mostrando-se efetiva na defesa da mesma. 3. A pena-base foi fixada em estrito atendimento ao que encontra-se previsto legalmente. 4. As provas foram obtidas de forma lícita, tendo em vista decisão judicial que autorizou interceptação telefônica. 5. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do referido dispositivo (tráfico privilegiado), o reconhecimento do tráfico privilegiado se torna impossível, já que fica evidenciada nos autos a dedicação dos acusados à prática criminosa, vez que as condições em que foram apreendidas as drogas bem como a quantidade que foi apreendida deixa evidente a destinação para mercancia. 6 . Não se acolhe o pedido de prisão domiciliar em virtude da apelante demonstrar que colocava os filhos menores expostos ao tráfico, e em virtude de sua fuga, a filha adolescente assumiu a gerência do ponto em que fomentava o tráfico de drogas. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004961-20.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GELIANE DE ALMEIDA SILVA, FELIPE SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ALINE TERCI BAPTISTI BEZZI - ES11324-A
Advogados do(a) APELANTE: LUCIANO SOUZA CORTEZ - ES4692-A, NATHALIA LAGE CORTEZ - ES25329

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia que:

[...] Revelam os inquéritos policiais 0010386-33.2018.8.08.0011, 0014382- 39.2018.8.08.0011 e 0013217-54.2018.8.08,0011 que, durante os anos de 2017 e 2018, nesta cidade, os Denunciados FELIPE, LEONAN, PRISCILA, GELIANE, PEDRO e NATÁLIA se associaram com o objetivo de cometer o crime de tráflco de drogas, oportunidade em que tiveram em depósito, guardaram, transportaram e trouxeram consigo as drogas conhecidas vulgarmente como "crack", "maconha" e "cocaína”, com o objetivo de negociá-las, sendo que tais práticas delituosas contaram com o emprego de arma de fogo e munições, conforme o Auto de Apreensão de fls. 18/18v (Autos n° 0014382-39.2018.8.08.0011), Auto de Apreensão de fls. 20/20v (Autos n° 013217-54.2018.8.08.0011), Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fls. 19/19v (Autos n° 0014382-39.2018.8.08.0011), Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fls. 21/21v (Autos n 0013217-54.2018.8.08.0011), Laudo Pericial n° 1.451/2018 de fls. 37/37v, Registros de Denúncia de fls, 54/66v, Boletim Unificado de fls. 97/100, Relatório Final de lnterceptação Teiefênica/2018 de íls. 161/193 e a mídia digital de fl. 195, bem como envolveram os adolescentes LUIS EDUARDO LIMA SAMUEL (16 anos de idade — documento de fl. 09) e EMILLY SILVA FREIRE (1 6 anos de idade — demonslraavo da inimputabilidade em anexo).

Depreende-se do caderno investigativo em referência que a diligente apuração policial coligida nestes autos foi desenvolvida com o escopo de apurar a responsabilização criminal de indivíduos voltados para a prática do crime de tráfico de drogas e afins nesta cidade.

Ao cabo das investigações, restou demonstrado que os Denunciados em questão, associados com os adolescentes antes citados, sem o prejuízo de outros colaboradores ainda não identificados, integram um grupo armado de traficantes, responsáveis pela exploração do tráfico de drogas neste município, especialmente nos bairros Conjunto Fé e Raça e Novo Parque.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foram os apelantes condenados pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, e art. 35, caput, c/c art. 40, incisos IV e VI, todos da Lei n. 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal,

Aos réus foram aplicadas as seguintes penas:

FELIPE SANTOS SILVA
- 15 (quinze) anos, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão, e pagamento de 1.998 (mil novecentos e noventa e oito) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena FECHADO;

GELIANE DE ALMEIDA SILVA
- 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e pagamento de 1.440 (mil quatrocentos e quarenta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena FECHADO.

Para melhor análise dos pleitos defensivos, necessário se faz colacionar alguns depoimentos:

[...] que ratifica o teor do BU: 37660823, e, novamente, reitera QUE: Estando de serviço nesta data, 01.11.2018, com mais policiais do serviço reservado, após denuncia de tráfico se dirigiram até a Rua: Nestor Ribeiro onde acompanhavam um suspeito de praticar trafico de drogas, comforme denuncia anónima recebida; que durante a diligencia visualizaram quando o condutor da motocicleta CG Titan de cor azul, placa MQA-9928, ora identificado como sendo JOÃO LUCIO BRAVO PUPIN acabara de comprar algumas pedras de CRACK das mãos da conduzida NATÁLIA FIDELIS DE ASSIS, que estava na calçada em frente a casa pertencente à GELIANE PRISCILA, ambas pertencente ao trafico de drogas local; que apos a abordagem, JOÃO LÚCIO afirmou ser usuário de CRACK e confirmou ter comprado naquele instante três pedras de CRACK com NATALIA pelo valor de R$10,00 (encontrado com ele); NATALIA por sua vez, alegou ter encontrado as 03 pedras de CRACK na rua e que estaria ali, para conseguir vender a droga; que apos diligencias, prosseguiram até a residência de NATALIA FIDELIS, que franqueou a entrada em sua residência, onde foram feitas buscas porém nada de ilícito foi encontrado; que JOÃO LÚCIO e NATALIA foram encaminhadas para o DPJ, sem lesões ou maus tratos por parte das guarnições e com o material ilicito apreendido; que, observa-se que a motocicleta permaneceu devidamente estacionada na via, visto que não apresentava qualquer irregularidades. [...] (Depoimento deElimário Cardoso Pimenta, Policial Civil, em esfera policial).

[...] que a gente recebeu uma denúncia, que no Alto Novo Parque, havia uma casa sendo usada pelo tráfico (...) que fomos abotdo da viatura descaracterizados, da Polícia Militar, para fazer o reconhecimento do local (...) que nisso em que chegaram próximo saiu um indivíduo da casa, com uma motocicleta azul (...) que nós acompanhamos essa motocicleta e pediu para guarnição fazer a abordagem do indivíduo para saber de quem se tratava (...) que no acompanhamento a gente viu essa Natália, na rua Nestor ribeiro, fazendo a troca de dinheiro por droga; que no momento da abordagem ela jogou tudo no chão (...) que o João Lúcio falou que estava indo comprar para Fazer uso nessa residência que haviam ido antes e que estava comprando com essa Natália (...) que ele estava em frente a casa dessa Geliane e Priscila (...) que tem várias denúncias de envolvimento com tráfico, teve cumprimento de MBA (...) que na ocasião não tiveram contato com Greliane e Priscila, só com Natália e João Lucas (...) que confirma o que foi dito na fase policial [...] (Depoimento de Elimário Cardoso Pimenta, Policial Civil, em esfera judicial).

[...] que se recorda da operação; que esse foi mais um grupo da operação tropas do crime, pela execução de um menino que seria "vapor"; que a partir do fato começaram investigar Priscila, Geliane, Nucão e o Nanan, colocando o grupo deles dentro da operação Tropas do Crime (...] que tem várias diligências, interceptações telefônicas, gravações telefônicas de Luís Eduardo vítima de homicídio e que Geliane era uma das acusadas de ter arquitetado a morte dele, sendo outras pessoas responsáveis pela execução; a partir disso começou-se a monitorar o trá6co de drogas que vinha sendo realizado por elas na (rua) Nestor Ribeira, bairro Novo Parque e o realizado por Nucão e Nanan na localidade de Casinhas do Ferraço, no Pombal, bairro Village da Luz (...); que Nucão e Nanan acabaram sendo presos após um mandado de prisão, já Geliane encontra-se foragida e Priscila foi presa, porém já se encontra em liberdade novamente; que depois que Priscila foi presa e que Geliane saiu de Cachoeiro de Itapemirim, quem assumir nas interceptações seria Emilly e Pedro, que seriam parentes também; que tem ligações de Priscila. falado que conversaria com eles; que não conseguiram interceptar Nucão e Nanan e que ambos estavam com mandado de prisão por outro crime; que há provas contra. Priscila e Geliane; que uma das provas seria a prisão de Natalia Fidelis; que foi presa pela P2, vendendo drogas para um usuário, momento em que este foi parado pela Polícia e informou que havia comprado com ela; que imediatamente após a prisão de Natalia, Geliane ligou para o advogado do grupo para que fosse ao DPJ para ver como estava a situação (...); que se sabe que Nanan e Priscila tinham ligação, pois Nanan foi preso na casa de Priscila; que Nanan e Nucão estavam com mandado de prisão e por isso Nucão não teria aparecido na audiência, que ele também estaria foragido (...); que tiveram acesso ao celular dc Luis Eduardo um pouco antes dele morrer; que ele trabalhava para Felipe e Nanan; que Geliane pegou o telefone de Luis Eduardo e através de Whatsapp mandou mensagem para Felipe, dizendo que Luis estava traficando em sua porta e atrapalhando seu movimento, e Felipe a respondeu que já estava "desenrolado isso já"; que a conversa ocorreu 20h e às 22h30min; que duas motos com três ou quatro elementos passaram e perguntaram ao menino qual era seu nome, quando se identificou, os executores sacaram arma e deram um tiro na face de Luis; que Luis estava próximo a boca de Priscila e Geliane, traficando na região e atrapalhando o movimento delas (...); que as drogas vendidas por Priscila e Geliane tinham relação com as drogas vendidas por Felipe e Leonan; que posteriormente ficaram sabendo que elas tinham ligação com outro núcleo investigado na Tropas do Crime, que era o de Afrânio; que quando Priscila foi presa e que quando Geliane saiu junto com Afrânio de Cachoeiro; que Afrânio durante um tempo tomou conta da boca das duas (...); que o marido de Priscila, Sandro, teria pedido apoio a outro grupo de traficantes, pois ela estava grávida e precisaria de uma força de outro traficante que era do grupo de Afrânio; que este traficante não teria voltado da saidinha (...) que no dia, da prisão de Priscila, Geliane não estava no local onde foi procurada e que possivelmente estava em algum local no estado do Rio de Janeiro, com Afrânio que Geliane pediu que a filha assumisse o tráfico de drogas, havendo conversas em que Geliane pede para filha mandar dinheiro para ela, perguntando que já havia pagado ou comprado; que havia conversas onde Emilly (filha de Geliane) também dizia que estava traficando (...); que lembra da prisão de Natalia de Fidelis; que ela estava vendendo e que era vapor das duas (Priscila e Geliane); que a mãe de Priscila conversou com Geliane e falou que a "sapatãozinha" foi presa, a Natália, tendo Geliane alertado que já havia mandado 0 advogado Dr Cláudio, para que ela não falasse demais e as prejudicasse; que Afrânio entrou nesse momento no circuito, dizendo que Guaxinim (Marcilone) que era gerente dele, assumiria o tráfico; que neste momento houve uma discussão entre eles pois Marcilone estaria indo lá receber e Geliane negava; que Geliane em dado momento afirma que a ordem vinha de dentro da cadeia, que Sandro e Priscila haviam mandado que Afrânio assumisse junto com Marcilone, para dar uma força na boca de fumo (...); que havia ligações que relatavam compra de armas, entorpecentes, bem como venda; que dos 82 traficantes investigados, 15 eram homicidas; que há forte ligação entre os denunciados (...); que Felipe, Leonan, Priscila e Geliane eram um núcleo bem interligado (...); que não se recorda se foi apreendido drogas com Priscila, mas que participou do cumprimento do mandado de busca e apreensão (...) que Pedro aparece depois da prisão de Priscila e após Geliane ficar foragida, assumindo a boca de fumo com Emiíly; que já tinham outras informações que ele já traficava e que inclusive tinha uma arma, mas que durante as interceptações; que ficou claro que esta arma de fogo pertencia a Geliane e Priscila (...) que Emilly e Pedro tinha um papel de liderança, não apenas de venda, no tráfico (...) que a arma de fogo não foi apreendida, porém em vários momentos das interceptações (...) que Priscila conversa com outra traficante de Anchieta, onde são negociadas drogas e falam sobre essa arma [...](depoimento de Maurílio Pimenta de Carvalho. Policial Civil, em esfera judicial)

[...] Dando cumprimento a Mandados de Prisão e Busca e Apreensão domiciliar expedidos contra o nacional PEDRO IGOR BATISTA MACEDO, investigadores da Delegacia patrimonial e Delegacia da Mulher desta cidade empreenderam as necessárias diligências no sentido de dar-lhes o devido cumprimento; Que o declarante acompanhado dos policiais PC/IP GUANABARA, PC/IP DELMIR, PC/IP BATISTA E PC/IP MARINALDA chegaram a residência de PEDRO, o qual reside no mesmo lote do avô e verificaram que Pedro não se encontrava; Que" solicitaram ao avô de Pedro de nome Álvaro que acompanhasse as buscas, quando, então encontraram e apreenderam dinheiro, objetos diversos (relacionados no BU) e três papelotes da droga cocaína; Que foram informados que Pedro, naquele exato momento, estaria a caminho da delegacia especializada em tóxicos e entorpecentes, pois havia sido intimado a lá comparecer para prestar esclarecimentos sobre procedimento investigativo de tráfico ilícito de entorpecentes; Que diante disso, o declarante entrou em contato com o PC/IP Wagno, orientando-o a dar a voz de prisão a Pedro, assim sendo dado cumprimento; Que passa a informar que Pedro, alé de investigado/suspeito de envolvimento em roubos a mão armada, também é obje o de investigações, há meses, por envolvimento com o trafico de drogas neste Município, assim como sua namorada de prenome Emily, de menor idade (16anos), ao qual reside com Pedro Igor Batista Macedo [...] (Depoimento de Jair de Souza Lima Neto, policial civil, em esfera policial)

Passo então à análise dos pleitos defensivos.

Com relação à absolvição dos apelantes, formulado pela defesa de ambos os apelantes, em virtude de ausência de provas, não é passível de acolhimento, tendo em vista que o conteúdo trazido aos autos mostra-se suficientemente robusto, com relação à materialidade e autoria, sobretudo pelo Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão, Auto de Constatação de Substância Entorpecente, Relatório Final de Interceptação Telefônica e Laudo de Exame Químico Definitivo, e também os depoimentos das testemunhas, tanto em esfera policial, quanto em esfera judicial.

Com base nos depoimentos colhidos durante a instrução processual, verifica-se a autoria delitiva de Felipe Santos Silva e Geliane de Almeida Silva, na prática do tráfico de drogas e na associação criminosa para esse fim.

O depoimento do policial civil Elimário Cardoso Pimenta evidencia que a região em questão, era monitorada pelas autoridades em razão da intensa atividade de tráfico de drogas, sendo Priscila e Geliane apontadas como lideranças no controle da comercialização ilícita de entorpecentes na Rua Nestor Ribeiro, Bairro Novo Parque.

Ademais, destaca-se que Geliane era uma das acusadas de arquitetar a morte de Luís Eduardo, um indivíduo que estaria traficando em sua área e prejudicando suas atividades ilícitas, conforme mensagens interceptadas por meio do aplicativo “WhatsApp”.

Ainda, conforme o depoimento do policial civil Maurílio Pimenta de Carvalho, a prisão de Natália Fidelis de Assis por tráfico de drogas, corrobora a estrutura criminosa liderada por Priscila e Geliane.

A ligação entre Natália e Geliane é reforçada pelo fato de que, imediatamente após a prisão da primeira, Geliane teria acionado um advogado para acompanhar o caso, demonstrando preocupação com eventuais revelações que pudessem comprometê-la.

Além disso, há menção ao envolvimento de Geliane com Afrânio, outro traficante, que teria assumido a “boca de fumo” da ré, após sua saída de Cachoeiro de Itapemirim.

Quanto a Felipe Santos Silva, seu envolvimento no tráfico de drogas é confirmado pelo depoimento que menciona sua relação com Leonan e a sua participação na organização criminosa, articulando a distribuição de entorpecentes na região.

Os relatos apontam que Felipe mantinha contato direto com Geliane e Priscila, compartilhando interesses no comércio ilícito e, inclusive, determinando ações violentas para manter o controle territorial, como evidenciado no homicídio de Luís Eduardo.

Por fim, os relatos das interceptações telefônicas apontam que Felipe e Geliane faziam parte de um núcleo interligado ao tráfico de drogas, mantendo contato com outros traficantes e negociando tanto entorpecentes quanto armamentos.

O monitoramento realizado pelas autoridades, comprova que ambos exerciam funções de liderança dentro da organização criminosa, coordenando a venda de drogas e, em alguns casos, determinando medidas de retaliação contra concorrentes ou delatores.

Diante do exposto, os elementos probatórios são suficientes para imputar a autoria delitiva a Felipe Santos Silva e Geliane de Almeida Silva, demonstrando seu efetivo envolvimento com o tráfico de drogas e a associação criminosa para esse fim, restando clara a sua responsabilidade penal pelos delitos investigados.

Dando continuidade, a defesa do apelante FELIPE, requer a reforma da sentença com relação à dosimetria da pena.

Em análise, verifico que não merece prosperar tal pleito, isso porque ao dosar a pena, o magistrado de primeira instância valeu-se da discricionariedade que lhe é conferida, conforme sedimentado pelo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PENA-BASE. TRÁFICO DE DROGAS. MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EXPRESSIVA QUANTIDADE E NATUREZA NOCIVA DA DROGA. DISCRICIONARIEDADE. SISTEMA PENAL QUE ADMITE VARIAÇÕES, DESDE QUE FUNDAMENTADA A DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 168/STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA LIMINARMENTE INDEFERIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A finalidade dos embargos de divergência é a uniformização da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não podem ser utilizados como nova via recursal, visando a corrigir eventual equívoco ou controvérsia advinda do julgamento do próprio recurso especial.

2. Se o acórdão recorrido não destoa do entendimento jurisprudencial majoritário e prevalecente nesta Corte sobre o tema, revela-se inviável o conhecimento de embargos de divergência, por esbarrarem no óbice do enunciado n. 168 da Súmula do STJ, segundo o qual, "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido do acordão embargado".

3. Situação em que, ao observar que não existe critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal e entender proporcional o aumento da pena-base do delito de tráfico de drogas em razão da expressiva quantidade e da natureza da droga apreendida (30,5 kg de cocaína), o acórdão recorrido se alinhou, em tudo, à jurisprudência desta Corte.

4. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de "[n]ão existe critério matemático obrigatório para a fixação da pena-base.

Pode o magistrado, consoante a sua discricionariedade motivada, aplicar a sanção básica necessária e suficiente à repressão e prevenção do delito, pois as infinitas variações do comportamento humano não se submetem, invariavelmente, a uma fração exata na primeira fase da dosimetria" (AgRg no HC 563.715/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/9/2020, DJe 21/9/2020). Precedentes.

5. A Terceira Seção do STJ também tem entendido que "Na hipótese vertente, pretende a defesa, em embargos de divergência, balizar a fração de aumento da pena-base, no crime de tráfico de drogas, considerando a quantidade de entorpecente apreendido. Tal expediente, contudo, é defeso, em se considerando a cognição própria do recurso de divergência, pois, mutatis mutandis, 'se a própria lei não estipulou parâmetros certos com pesos definidos para a implementação do percentual da causa de diminuição, é lícito ao julgador, dentro de certa margem de discricionariedade, fixar esse valor, sempre com a devida fundamentação. Com efeito, a eventual diferença de atribuição de penas em situações semelhantes, desde que observados os parâmetros legais, é consequência inevitável do sistema vigente [...] No caso, não há divergência de teses jurídicas, mas diferentes juízos de adequação, necessidade, razoabilidade e proporcionalidade da sanção, devidamente fundamentada, dentro da margem de discricionariedade admitido pela lei penal' (EAREsp n. 1.913.808/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 22/3/2023, DJe de 3/4/2023)" (AgRg nos EAREsp n. 1.822.341/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024).

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EREsp n. 1.610.224/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 12/2/2025, DJEN de 26/2/2025.)

Com relação ao delito previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, verifico que, na primeira fase da dosimetria, nem todas as circunstâncias judiciais restaram favoráveis ao apelante, não fazendo jus à fixação da pena-base no mínimo legal, com relação nem no delito previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Na segunda fase não há atenuantes, porém presente a agravante da reincidência, sendo aplicada a fração de 1/6 para exasperação da mesma.

Ainda foi levada em consideração, a causa de aumento prevista no artigo 40, nos incisos IV e VI da Lei 11.343/06, diante do uso de arma de fogo, bem como do envolvimento de menor.

Por fim, também não é o apelante merecedor do benefício previsto no artigo 33, §4° da Lei 11.343/06, por ser reincidente.

Com relação ao delito previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06, também foram levadas em conta as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, e mais uma vez a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, tendo em vista que nem todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao apelante.

Na segunda fase da dosimetria não verifico atenuantes, estando presente a agravante da reincidência.

Por fim foi aplicada a causa de aumento prevista no artigo 40, incisos IV e VI, tendo em vista o uso de arma de fogo e o envolvimento de menor.

Aplica-se ainda o artigo 69 do Código Penal, ante o concurso material.

Diante do exposto, o magistrado agiu de forma acertada dosando a pena do apelante de forma proporcional e adequada.

No que diz respeito ao pedido de deficiência da defesa técnica, formulado pela defesa de GELIANE, ao me debruçar atentamente sobre os autos, não verifico demonstrado efetivo prejuízo que a ré tenha sofrido, o que caberia à defesa comprovar.

Para a anulação de qualquer ato, é necessário que fique demonstrado o prejuízo para a parte que o alega, em atendimento ao princípio do
pas de nullité sans grief.

A defesa de GELIANE alega que as interceptações telefônicas não foram devidamente autorizadas judicialmente, e assim sendo seriam ilícitas.

Em análise detalhada dos autos, não há como acolher referido pleito, tendo em vista que consta nos autos decisão devidamente fundamentada, restando devidamente preenchidos todos os requisitos necessários, inclusive, tal quebra foi solicitada em virtude de investigação prévia, que já vinha sendo desenvolvida pela autoridade policial.

Acerca de tal tema o entendimento do STJ segue a mesma linha conforme se observa:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ARMAZENAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE ARQUIVOS DE PORNOGRAFIA INFANTO-JUVENIL. ARTS. 241-A E 241-B DA LEI 8.069/1990. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CARACTERIZAÇÃO DA TRANSNACIONALIDADE. NULIDADE DAS PROVAS AFASTADA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO. REQUISITOS DA LEI N. 9.296/1996 PREENCHIDOS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONCURSO MATERIAL E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. AUTONOMIA DAS CONDUTAS. TEMA 1168. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO CONCRETA. CONFISSÃO PARCIAL. REDUÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes consistentes em disponibilizar ou adquirir material material pornográfico envolvendo criança ou adolescente quando praticados por meio da rede mundial de computadores.

1.1 O acórdão impugnado se harmoniza com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que a utilização do programa eMule tem o condão de possibilitar o acesso do material proibido para computadores localizados em diversas partes do mundo. Por derradeiro, ressalte-se que a perícia técnica realizada no caso concreto, a qual embasou o acórdão impugnado, foi clara ao afirmar que encontrou o software de compartilhamento P2P eMule.

1.2. Para divergir da situação fática apurada pelas instâncias ordinárias - e consequentemente afastar a transnacionalidade da conduta delitiva - seria necessário proceder o revolvimento fático probatório, inviável em recurso especial.

2. O acórdão do TRF se posicionou de acordo com o entendimento desta Corte Superior no sentido de que "os dados cadastrais se referem a informações de caráter objetivo armazenadas em bancos de dados, não se submetendo à proteção constitucional. Assim, não se cuidando de informações que possuam reserva de jurisdição, não há óbice ao acesso direto pelos órgãos de investigação" (EDcl no RHC n. 176.286/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023).

2.1. O Tribunal de origem afastou a apontada nulidade das interceptações telefônicas porquanto restaram demonstrados os requisitos previstos nos artigos da Lei n. 9.296/1996 em razão da complexidade das investigações. A Corte originária concluiu que as decisões estavam suficientemente motivadas, bem como aquelas referentes às prorrogações.

3. No que toca à arguição de inexistência de prévia autorização judicial para a quebra de sigilo das conversas telefônicas, o TRF4 salientou que "esta foi precedida de autorização judicial, suficientemente fundamentada. É o que se extrai da decisão que julgou o Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico n. 5060159- 20.2020.4.04.7000/PR ( evento 2, DESP1 e evento 4, DESP1)" (fl. 338), o que afasta a ilicitude apontada.

4. Não se verifica a nulidade da busca e apreensão realizada, pois como consignado no aresto recorrido, o mandado foi precedido de provas válidas, tendo sido bem fundamentada, bem como a busca e apreensão foi realizada no endereço onde o recorrente morava no momento da diligência. Assim, para se entender de forma diversa, imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.

5. Para rever a conclusão do Tribunal de origem, a fim de absolver o recorrente da conduta descrita nos arts. 241-A e 241-B da Lei n. 8.069/90 por falta de provas e ausência de dolo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.

6. Tendo o Tribunal a quo decidido que "O princípio da insignificância, todavia, não encontra aplicação nos crimes ora em análise, isso porque nenhum dos critério acima elencados forma atendidos, de sorte que a divulgação de qualquer imagem contendo material com cena de sexo ou nudez envolvendo criança e/ou adolescente, indiscutivelmente, acarreta potencialidade lesiva aos bens jurídicos tutelados - a dignidade sexual, a honra e a formação moral da criança ou do adolescente nela envolvidos" (fl. 354), para se concluir de forma diversa, seria necessário o reexame das provas, o que encontra óbice na Súmula n. 7 desta Corte.

7. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp n. 1.970.216/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, concluiu que "os tipos penais trazidos nos arts. 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente são autônomos, com verbos e condutas distintas, sendo que o crime do art. 241-B não configura fase normal, tampouco meio de execução para o crime do art. 241-A, o que possibilita o reconhecimento de concurso material de crimes".

8. Apresentada motivação válida para a exasperação da pena-base, considerando elementos concretos que demonstrem a valoração negativa das circunstâncias do crime, destacando-se a excessiva quantidade de arquivos armazenados. Assim, demonstrando a presença de circunstâncias não inerentes ao tipo incriminador, não há que se falar em ilegalidade na individualização da pena.

9. Tendo em vista que a admissão dos fatos foi pouco fundamental para o deslinde do feito, não se verifica ilegalidade na fração de redução pela confissão em 1/6. Precedente do STJ.

10. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.108.921/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.) (grifo nosso)

Pleiteia, também, a defesa de GELIANE, que seja aplicado à mesma, o benefício previsto no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006.

Ocorre que, no caso dos autos, é possível vislumbrar que a apelante dedica-se à atividades ilícitas, tendo em vista que a quantidade de droga apreendida deixa evidente a prática de comercialização de drogas pela mesma, bem como por ter sido a mesma condenada pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas.

Impossível dessa forma o acolhimento de tal pleito.

Por derradeiro, a defesa de GELIANE, alega que a mesma possui a condição de ser mulher e mãe de filhos de até 12 (doze) anos de idade incompletos, o que lhe proporcionaria a possibilidade de custódia domiciliar.

Porém, compulsando os autos, não verifico a possibilidade de concessão da domiciliar, em decorrência das peculiaridades do caso.

De acordo com o material probatório angariado, a apelante era uma das pessoas que fomentava o tráfico de drogas, com o emprego de arma de fogo e também valendo-se de violência, dentro do próprio local em que reside, onde também residem seus filhos, e, dessa forma, acabava por expor as crianças a todos os infortúnios advindos da prática de tráfico de drogas.

Merece destaque também o fato de que a uma de suas filhas - Emily Silva Freire, que na época dos fatos era adolescente - acabou sendo envolvida nos delitos cometidos pela apelante, tendo em vista que assumiu o cargo de gerente do núcleo do tráfico da qual sua mãe era responsável.

Nessa vertente, verifico que a sentença de primeira instância foi muito bem lançada, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)